Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DESIGNAÇÃO DE DATA. ATRIBUIÇÃO DO SÍNDICO. PLEITO DE POSTERGAÇÃO. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Para a concessão da tutela de urgência, é necessário estarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – É insubsistente o argumento de que o Conselho Consultivo do condomínio não teve tempo necessário para examinar as contas prestadas pelo síndico e dar seu parecer, uma vez que a demonstração contábil de cada competência é disponibilizada no mês seguinte ao de referência, estando também comprovado que cada membro do Conselho obteve acesso com antecedência suficiente para tanto. Ausente a probabilidade do direito para o pretendido adiamento da Assembleia Geral Ordinária do condomínio, designada pelo síndico em exercício regular da sua atribuição, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência.
Agravo de Instrumento provido.